Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-11.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (RECORRENTE), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (RECORRENTE), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (RECORRENTE), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (REU), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA, QUALIDICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO COMPROVADA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA OU DESQUALIFICAÇÃO – DEPOIMENTO DE CORRÉU NA DELEGACIA DE POLÍCIA – OITIVA DE TESTEMUNHA [DELEGADA DE POLÍCIA] EM JUÍZO, SOMADA À IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, LAUDOS DE CONFRONTO BALÍSTICO, RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS [DIÁLOGOS POR WHATTSAPP] INVESTIGAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO SUFICIENTES – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MOTIVO TORPE – DISPUTA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS [COMÉRCIO DROGAS NÃO PERTENCENTES À FACÇÃO COMANDO VERMELHO – “CABRITAGEM” – ] – MOTIVAÇÃO CORROBORADA EM JUÍZO – QUALIFICADORA CONSERVADA – ARESTO DO STJ –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal”
(TJMT, RSE 97978/2017).

“O partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

“A
qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000482-11.2024.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

RECORRENTES:

TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA

ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES

DIONATAS MACHADO BARBOSA

FABIANO FERREIRA LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe NU 1000542-51.2023.8.11.0086), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 198080192).

TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA sustenta que não há provas suficientes para a pronúncia.

Requer o provimento para que seja impronunciado (ID 198080198-fls.39/44).

ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e DIONATAS MACHADO BARBOSA sustentam que: 1)
“não há nenhuma prova testemunhal ou mesmo documental suficiente a indicar que [...] participaram do delito”
; 2)
“o Estado não conseguiu comprovar minimamente qual motivo teria ocasionado a conduta penal”
.

Requerem o provimento para que sejam impronunciados. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do motivo torpe (ID 18080198-fls.54/63).

FABIANO FERREIRA LIMA sustenta que
“não há indícios suficientes de autoria para leva-lo ao Júri popular”
.

Pede o provimento para a impronuncia do recorrente (ID 198080198-fls.46/52).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 200205192).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 18080198-fls.71/72).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado na forma tentada – acusados pronunciados pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2º incisos, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal – Inconformismo das defesas – Mérito: PEDIDOS COMUNS: impronúncia por falta de provas suficientes de autoria da prática delitiva – RECORRENTES DIONATAS E ELTON: subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora motivo torpe – sem razão os recorrentes – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – dados telemático e exames periciais balísticos indicando o envolvimento dos réus na prática delitiva – crime cometido por integrantes de facção criminosa – delito motivado por disputa territorial de venda de entorpecentes – preservação das qualificadoras – existência de elementos probatórios indicando a prática do homicídio por motivo torpe – não demonstração da manifesta improcedência das qualificadoras – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – manutenção da decisão pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 210576654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25/01/2023, por volta das 07h00min, na Rua das Açucenas, em Nova Mutum/MT, os denunciados LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, além de outra pessoa ainda não identificada, com o apoio imediato de DIONATAS MACHADO BARBOSA e sob a determinação de FABIANO FERREIRA LIMA, tentaram matar ROBSON FERREIRA DE SOUZA, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima e que resultou em perigo comum, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias;

[...]

Segundo o apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando começou a ser seguida por um veículo, que na oportunidade era ocupado ao menos por ELTON, LUCAS e TARSIS, além de um quarto ainda não identificado.

Neste contexto, nas imediações do restaurante Sabor do Sul, aqueles denunciados, todos armados, tentaram matar a vítima, mediante disparos de arma de fogo contra ela, que causaram os ferimentos descritos à Num. 111848381 – Pág.1.

Registre-se que não fora possível identificar quem foram os autores dos disparos que efetivamente atingiram a vitima.

Em seguida, já baleada, a vítima correu para o interior do restaurante e novamente é perseguida pelos denunciados, com armas em punho, tendo ELTON e LUCAS ingressado no interior do imóvel, ao passo que TARSIS e um quarto permaneceram no lado externo,

Ato continuo, a vítima foge pelos fundos do estabelecimento quando é vista pelo executor não identificado, que iniciou uma série de disparos de arma de fogo.

A vítima, mesmo sucessivamente baleada, conseguiu fugir, tendo parte dos eventos sido registrado pelo circuito interno de monitoramento,

De outro lado, as investigações revelaram que a ordem de matar a vítima emanou do denunciado FABIANO que, mesmo preso, exerce a liderança local da organização criminosa integrada pelos denunciados.

No mais, o denunciado DIONATAS também participou do crime, eis que na condição de ‘disciplina’ da organização criminosa em questão, prestou o auxilio necessário para que o homicídio fosse executado, inclusive com o fornecimento de armas, recursos e veículo,

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente no descontentamento dos denunciados em relação ao fato de que a vítima comercializaria drogas que não pertenciam ao grupo criminoso deles (‘cabriteiro’).

O crime, em complemento, foi cometido mediante recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com grande superioridade numérica de agentes, todos armados, contra a vítima desarmada,

Ademais, o crime resultou em perigo comum, já que a perseguição armada foi realizada no interior de um restaurante, com várias pessoas presentes, além do que disparos foram deflagrados contra a vítima mesmo estando muito próxima a uma funcionária do restaurante em fuga, na parte externa do estabelecimento. Em arremate ao crime de homicídio, a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias ås vontades dos agentes, consistentes no não atingimento de órgãos vitais e no socorro médico eficiente prestado a vítima, [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 198039657)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do crime está evidenciada pelos prontuários médicos de atendimento da vítima no hospital local (id. 111848381); pelo exame de corpo de delito indireto (id. 114735879), e pelas imagens das câmeras de segurança do Restaurante Sabor do Sul, para onde correu a vítima após os disparos, sendo perseguida pelos autores do crime (id. 109684142, 109684141 e 10968043).

O meio empregado (vários disparos de arma de fago) aponta para a classificação de um delito doloso contra a vida, que apenas não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes no erro de pontaria, que fez com que nenhum dos disparos atingisse a vítima em regiões vitais, assim como no fato de ela ter conseguido empreender fuga, e ter recebido tratamento médico eficaz.

Os indícios de autoria que repousam sobre os réus são extraídos inicialmente do interrogatório extrajudicial de Lucas Vinicius da Silva Lindoso, que aponta tanto a si próprio quanto aos réus Elton e Tarsis Henrique como autores diretos do delito, e Fabiano e Dionatas como autores intelectuais, de quem teria partido a ordem para matar a vítima, e este último ainda como fornecedor das armas usadas no crime.

Ainda que esse réu tenha se retratado dessa versão quando interrogado em outro feito (prova emprestada a estes autos acostada no id. 129297103), e o entendimento sedimentado do STJ seja no sentido de que a pronúncia não pode se amparar exclusivamente na prova produzida extrajudicialmente, há que se considerar que, em recentíssimo julgado, aquela Corte Superior reconheceu que em casos como o presente, em que se apuram a atuação de suposto grupo de extermínio, quem em regra provocam extremo pavor na comunidade em geral, implicando em graves dificuldades para a produção de provas testemunhais, haveria peculiaridades que importariam em distinguishing dos precedentes daquela Corte [...].

Ainda que assim não fosse, os indícios de autoria que recaem sobre os demais réus não repousam apenas na confissão e delação extrajudicial de Lucas.

Existem também as imagens das câmeras de segurança do Restaurante, a partir das quais a autoridade policial responsável pelas investigações aponta semelhanças físicas entre Elton e um dos autores do delito aparecem no vídeo (id. 109680019 e ids. 109683044, 109683953, 109684141), assim como com a camiseta usada por esse réu quando foi preso por outros fatos (id. 114371180).

Ademais disso, o exame pericial de confronto balístico do projétil extraído da mão da vítima e dos estojos de calibre .380 AUTO coletados no local do crime concluiu que esses estojos, foram percutidos e deflagrados pela pistola calibre .380 AUTO n. KIX37249, que foi apreendida num apartamento onde, entre outros objetos, foram apreendidos documentos pessoais dos réus Elton e Tarsis Henrique (ids. 122361364, 122361367 e 122361375).

Já o projétil extraído da mão da vítima, segundo laudo pericial de confronto balístico de id. 122361375, foi expelido pelo cano do revólver da marca Taurus, calibre .38, número de série 31652, apreendido no contexto das investigações de um roubo à residência (id. 122361370), do qual Dionatas, a partir das conversas acostadas no id. 122361373, é acusado de participação, por supostamente fornecer as armas empregadas naquele crime (processo 1002464-30.2023.811.0086).

Há ainda conversas extraídas, mediante autorização judicial do celular de Elton tendo como interlocutor Tarsis Henrique, assim como conversas em um grupo de Whatsapp, do qual esses dois réus seriam integrantes, aparentemente tratando sobre homicídios, onde os apelidos ‘Mago’ e ‘Gaspar’, atribuídos na denúncia aos réus Dionatas e Fabiano, são mencionados como pessoas a quem eles deveriam explicações, denotando possível relação de hierarquia entre eles.

Finalmente, há o relatório de extração de id. 114125593, referente aos dados extraídos do celular de Rayane dos Santos Venâncio, mediante autorização da própria, prova essa emprestada dos autos do inquérito policial que apura o homicídio de seu companheiro, Alexandro Lopes da Silva, que supostamente fazia uso daquele aparelho. [...]

Assim, no caso dos autos, havendo indícios de que Elton, Tarsis Henrique e Lucas estavam no interior do veículo de onde desembarcaram os autores dos disparos desferidos contra a vítima, e considerando que as imagens demonstram que todos os ocupantes daquele veículo estavam em perseguição a ela, há elementos suficientes da unidade de desígnios entre todos os agentes, que autoriza a pronúncia deles como autores ou partícipes do delito.

[...]

A qualificadora concernente à motivação torpe, consistente no descontentamento pelo fato de a vítima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso ao qual os réus pertenciam encontra lastro probatório no depoimento extrajudicial prestado pelo réu Lucas Vinícius, nos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha Angelina Ferreira em juízo, e ainda no relatório de extração acostado no id. 114125593.

Ainda que a motivação seja circunstância de caráter subjetivo e não se comunique automaticamente a todos os participantes do delito, no caso em tela, há indícios de que esse tenha sido o mote de todos os agentes.

Diante disso, existindo lastro probatório mínimo que arrime a acusação acerca da qualificadora, ela deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados para que o juízo natural da causa decida se esse foi, de fato, o motivo do crime e se ele deve ser considerado torpe.

De igual modo, a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se arrima no depoimento prestado pela vítima em juízo, no sentido de que os agentes colidiram o carro em que estavam na traseira da moto da vítima, fazendo com que ela caísse, e enquanto se levantava, ela foi colhida pelos disparos, que provinham de um veículo tripulado por quatro pessoas armadas.

Assim, existindo lastro probatório, a qualificadora em questão deve ser mantida e submetida e à apreciação do Conselho de Sentença a quem competirá decidir se essa foi de fato a dinâmica do crime e se esse recurso dificultou a defesa da vítima.

[...]

ISTO POSTO, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE juízo provisório de admissibilidade da PROCEDENTE a culpa, PRONUNCIAR os réus [...] ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, vulgo "Calango"; TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, vulgo "TH", DIONATAS MACHADO BARBOSA, vulgo "Mago"; e FABIANO FERREIRA LIMA, vulgo "Fedo", "Gaspar", "Bil", "Noturno" e "Meia-Noite", dando-os todos como incursos nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, c.c. artigo 29, todos do Código Penal [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 198080192)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 2023.22601 (ID 198043158-fls.4/5) e nº 2023.31343 (ID 198043181-fls.13/16; ID 198066677-fls.11/14), Autos de Apreensões nº 2023.16.47674 (ID 198043158-fls.6), nº 2023.16.44657 (ID 198080167-fls.5/6) e nº 2023.16.42594 (ID 198080167-fls.29), Relatório de Investigação nº 2023.13.8483 (ID 198043158-fls.18/19), Prontuário Médico (ID 198043199-fls.100/101; ID 198043151-fls.1/4), Laudo Pericial – Exame Indireto de Corpo de Delito – nº 545.1.02.9937.108647-A01 (ID 198060170-fls.30/35; ID 198084152-fls.14/19), Laudos Periciais de Confronto Balístico nº 211.2.13.90678.2023.108205-A01 (ID 198060170-fls.38/47; ID 198080181-fls.9/18), nº 211.2.13.9067.2023.107351-A01 (ID 198070168-fls.12/26), nº 211.2.13.9067-2023.121261-A01 (ID 198080181-fls.22/40) e nº 211.2.13.9067.2023.107899-A01 (ID 198080181-fls.46/62), Laudo Pericial – Exame de Caracterização de Estojos e Projéteis de Munição de Arma de Fogo – nº 543.2.13.9907.2023.98653-A01 (ID 198084152-fls.3/10), Laudo Pericial – Eficiência de Arma de Fogo e Munições, Identificação em Arma de Fogo e Caracterização de Estojos de Munição – nº 545.2.123.9937.2023.99892-A01 (ID 198080167-fls.31/40),

os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Alex Sandro Pereira da Silva (ID 198043151-fls.85/86), Carlos Antônio Gonçalves (ID 198043151-fls.88/89), Adriana Sabina de Arruda (ID 198043151-fls.90/92), Oséias de Freitas Lemos (ID 198043151-fls.35/41), do corréu Lucas Vinícius Silva Lindoso (ID 198043158-fls.7/10), dos recorrentes TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA (ID 198043158-fls.11/13) e ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES (ID 198043158-fls.14/16).

Em Juízo, foram ouvidos Robson Ferreira de Souza [vítima], Raimundo Rafael Barbosa Neto, Everton Santos de Oliveira, Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva, Alex Sandro Pereira da Silva, Carlos Antônio Gonçalves, Adriana Sabina de Arruda, Angelina de Andrade Ferreira (ID 198076654-fls.50; ID 198076684-fls.1/4) e interrogados os recorrentes (ID 198080188-fls.58/59; Relatórios de Mídias – ID 198080188-fls.60/64,66/68).

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos de impronúncia de TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA
por envolverem o mesmo
conjunto probatório.

Verifica-se que, na fase policial, o corréu Lucas Vinicius Silva Lindoso afirmou que o recorrente ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES
“montou um grupo de membro do comando vermelho para matar indivíduos de outras facções ou cabriteiros [...] caras que [...] começaram a vender droga de outra facção rival”
, o qual era integrado pelo recorrente TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e outros [não identificados];
“se comunicavam por um grupo de whatsapp criado só para essa finalidade [...] as ordens de homicídio são recebidas”
pelo recorrente DIONATAS MACHADO BARBOSA,
“que é a voz do Comando Vermelho em Nova Mutum-MT [...] e recebe ordens de um membro [...] preso em Cuiabá/MT, identificado como GASPAR”
[alcunha do recorrente FABIANO FERREIRA LIMA]; o recorrente ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES seria o autor dos disparos efetuados contra a vítima Robson Ferreira de Souza, em 21.1.20233, por volta das 7h, no Restaurante Sabor do Sul, localizado à rua das Açucenas, em Nova Mutum/MT; [Lucas Vinicius Silva Lindoso] permaneceu no
“veículo prata, sedan da Ford”
[
“não sabe dizer se é um KA ou Fiesta”
] juntamente com o recorrente TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
“do lado de fora do restaurante [...] na contenção [...] no apoio dos crimes”
;
“as armas utilizadas [...] foram um revólver, calibre .38 e uma pistola, apreendidas pela Polícia Militar na noite de 02.02.2023 [...] que ficavam sempre sob a responsabilidade”
do recorrente DIONATAS MACHADO BARBOSA (ID 198043158-fls.7/10; Mídias – PJE 1º Grau 1000542-51.2023.8.11.0086 – ID 109746735; ID 109746736; ID 109746737).

Essa versão está corroborada pelo depoimento, em Juízo, de Angelina Andrade Ferreira [delegada de Polícia responsável pelas investigações], a qual afirmou que: as imagens de câmeras de segurança do Restaurante Sabor do Sul,
“apontam semelhanças físicas”
entre o recorrente ELTON RODRIGUES MARQUES e o executor da tentativa de homicídio, notadamente por utilizar camiseta idêntica na data da sua prisão, em 3.2.2023 (ID 198043158-fls.23/2; ID 198039657-fls.14; PJE 1º grau 1000542-51.2023.8.11.0086 – Mídias – ID 109684142; ID 109684142; ID 109680019; ID 109683043; ID 109683044; ID 109683045); a pistola calibre .380 auto, nº IKX37249 [utilizada na tentativa de homicídio de Robson Ferreira de Souza] foi apreendida juntamente com documentos pessoais dos recorrentes ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA; os Relatórios de Extração de Dados de diálogos pelo aplicativo
WhattsApp
[
dos aparelhos celulares Samsung, Modelo SM-G570M, IMEI 1: 358866089371522 e IMEI 2: 358867089371520, numeral (065) 99943-4888 – pertencente ao recorrente ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES – e Samsung, Modelo SM-032M/DS, cor azul, IMEI 1: 354539513625508 e IMEI 2: 355245383625508, numeral (065) 9637-7191, de propriedade de Rayane dos Santos Venâncio, o qual era utilizado por seu marido Alexandro Lopes da Silva – falecido –
] indicam que os recorrentes DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA ocupariam posição hierárquica de liderança na facção Comando Vermelho em Nova Mutum/MT e teriam ordenado a morte de Robson Ferreira de Souza; o revólver Taurus, calibre .38, nº 31652, que teria sido fornecido pelo recorrente DIONATAS MACHADO BARBOSA (PJE 1º grau nº 1000542-51.2023.8.11.0086 –ID 114125593; ID 114371182-fls.36/44).

Note-se que o depoimento do corréu
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, na delegacia de Polícia, somando ao depoimento, em Juízo, de
Angelina Andrade Ferreira
[delegada de Polícia], bem como os Laudos de Confronto Balístico e Relatórios de Investigação [análise dos dados – diálogos pelo aplicativo
whattsapp
– extraídos do aparelho celular pertencente ao recorrente
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e do telefone utilizado por Alexandro Lopes da Silva
], afiguram-se indícios suficientes de que os recorrentes estariam envolvidos na tentativa de homicídio de
Robson Ferreira de Souza
.

Frise-se que, no julgamento da Apelação Criminal nº 1000559-87.2023.8.11.0086, as assertivas [do corréu Lucas Vinicius Silva Lindoso] de ausência de fundadas razões para busca pessoal e coação [tortura] no interrogatório, na fase policial, foram rejeitadas, à unanimidade, por esta e. Câmara, notadamente (PJE 2º grau nº 1000559-87.2023.8.11.0086 – ID 208477173).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE 97978/2017 – Relator Des. Paulo da Cunha – 6.10.2017)

Nesse sentido, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus leciona:

“O partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Logo, os julgamentos dos atos atribuídos aos recorrentes TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, foi inserida, na denúncia, sob a assertiva de que o homicídio ocorreu porque a vítima seria “cabriteiro”, ou seja, estaria
“comercializando drogas que não pertenciam ao grupo criminoso”
Comando Vermelho (ID 198039657).

Essa motivação possui lastro no depoimento do corréu
Lucas Vinicius Silva Lindoso, na fase policial, bem como nas oitivas de Robson Ferreira de Souza [vítima] e Angelina Andrade Ferreira [delegada de Polícia], em Juízo, consoante bem pontuou o Juízo singular (ID 198080192).

Consoante entendimento do c. STJ, “
a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
” (AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Desse modo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser conservada e submetida ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024